Tribunal: STF
Processo: AI 122250
Classe: AI
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-02-12
Data de publicação: 1988-02-12

Ementa:
- RECURSO EXTRAORDINÁRIO INCABIVEL, POR FALTA DE PREQUESTIONAMENTO
DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS DADOS COMO CONTRARIADOS, SENDO
QUE A INVOCAÇÃO DE CONTRARIEDADE DO PARAGRAFO 2., DO ART. 153,
TRADUZ MERO INCONFORMISMO COM A APLICAÇÃO DADA A LEGISLAÇÃO
ORDINARIA.
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.